Tribunal: TCU
Processo: 029.140/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, com imputação de débito e aplicação de multa, em virtude de pagamentos irregulares realizados pelo Município de Prata do Piauí/PI com a utilização de recursos de precatórios do Fundef.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Ítalo James Alencar de Souza contra o Acórdão 1.678/20221a Câmara, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as suas contas, condenou-o ao ressarcimento do prejuízo apurado nos autos e lhe aplicou multa, em razão do recebimento de pagamentos realizados pelo Município de Prata do Piauí/PI com a utilização de recursos decorrentes de precatórios do Fundef, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Piauí.